Tribunal: TJDFT
Processo: 0006047-33.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
O DISTRITO FEDERAL interpõe embargos de declaração (ID 20033594) em face da decisão ID 19633243, alegando omissão do julgado, porque não foi observado o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Acrescenta que, no cálculo da execução, foram observadas as normas legais vigentes na ocasião, configurando ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão, nos termos do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Aduz que a pretensão do embargado encontra óbice no Tema 733 do RE 7030.462/STF, devendo ser pleiteada mediante ação rescisória. Pede o provimento dos embargos de declaração para correção/interação da decisão embargada. Contrarrazões do embargado pelo desprovimento do recurso (ID 20375968). É o relatório. Decido, de acordo com o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração somente são cabíveis quanto presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo aptos ao reexame de questões julgadas ou para discutir questões novas. No caso, as razões dos embargos de declaração revelam clara intenção de rediscussão da matéria julgada, insistindo em atribuir efeito infringente aos presentes embargos de declaração, apontando vício inexistente na decisão embargada. Não há omissão a ser sanada. Não houve violação do art. 10 do Código de Processo Civil, cuja regra é a seguinte: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Interposto agravo interno pelo exequente, ao executado, ora embargante, foi dada a oportunidade de manifestar-se (ID 17971148), mas a deixou transcorrer sem manifestar-se (ID 19626027), de modo que é descabida a alegada ofensa ao art. 10 do CPC. Portanto, somente depois de dada oportunidade de manifestação ao embargante é que foi proferida a decisão impugnada, com o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC. No mais, o embargante pretende a rediscussão de questões já decididas, pois debate justamente o mérito da decisão impugnada, proferida com os seguintes fundamentos: “Trata-se de "pedido de reconsideração convolável em agravo interno" (ID 17904681), atacando a decisão que não acolheu o pedido de revisão do cálculo, com atualização do débito pelo IPCA-e em lugar da TR (ID 16924433). O Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 19626027). No caso, trata-se de execução de honorários sucumbenciais, em cujo cálculo a Contadoria Judicial, em 26/08/2016, aplicou a taxa referencial – TR (ID 11121009), sem impugnação das partes. Expedida a requisição de pequeno valor – RPV, no valor de R$842,10 (oitocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), em 26/08/2016 (ID 11121002). O Distrito Federal efetuou o pagamento em 07/06/2019, com atualização, totalizando R$1.031,24 (mil e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) (ID 13698804). O exequente, em 16/06/2020, pediu a transferência do valor depositado para sua conta bancária e a intimação do devedor para depositar a diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E (ID 16882633). Foi proferida, então, em 17/06/2020, a decisão agravada que determinou a expedição do alvará da quantia depositada e não acolheu o pedido de revisão do cálculo, com substituição da TR pelo IPCA-E, sob o fundamento de que a “foi o próprio exequente quem aplicou a TR - índice oficial da poupança aos cálculos da execução (ID 11120991, pág. 4), de forma que a questão está preclusa” (ID 16924433). Sucede que, na espécie, não há título judicial (sentença ou decisão dizendo qual o índice de correção monetária). Não houve homologação de cálculo do exequente. Quando este intentou a execução, o índice adotado era a TR, conforme jurisprudência da época. Já quando o devedor fez o depósito, muito depois, o índice adotado era o IPCA-E, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e ADIs 4357 e 4425 e respectivos ED (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). Assim, ausente, nestes autos, decisão judicial fixando o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo da execução, é de ser adotado aquele definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A decisão, objeto do Tema 810, foi pela inconstitucionalidade da aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança (TR) para o fim de correção monetária. Na ocasião o STF fixou, entre outras, a seguinte tese: “(...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Confira-se, ainda, a ementa do respectivo acórdão do RE 870.947/SE: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Portanto, restou definida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da aplicação da TR - utilizada nos autos - como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, elegendo, em seu lugar, o IPCA-e. Repise-se que não houve anterior decisão judicial, fixando o índice de correção monetária a ser aplicado no presente caso, de forma que não há preclusão a respeito, não cabendo aplicar o Tema 733 da Repercussão Geral do STF, sendo impositiva, nessa hipótese, a observância do Tema 810. Pelo exposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, provejo o agravo e reconsidero a decisão de ID 16924433 para determinar a atualização do cálculo da execução pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA-e. Preclusa esta decisão, apresente o exequente planilha atualizada do cálculo. Após, ao Distrito Federal. I. Brasília, 14 de setembro de 2020”. Como se vê, não ocorreram as alegadas coisa julgada e preclusão, nem existem, no caso, critérios de correção monetária definidos em sentença transitada em julgado. Não houve anterior decisão judicial, fixando o índice de correção monetária a ser aplicado no presente caso, de forma que não cabia aplicação do Tema 733 da Repercussão Geral do STF, mas sim do Tema 810 daquela mesma Corte Suprema. Portanto, o embargante pretende reiterar a discussão já superada na decisão embargada. Insatisfeito com o resultado do julgamento, insiste em atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, apontando vício inexistente. Como é cediço, erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente. Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator